Tribunal: TJDFT
Processo: 0732871-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732871-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JAILTON CRISTALINO PEREIRA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Primeiramente, observo que a escritura pública de cessão de direitos apresentada pelo requerente enumerou em 6o lugar o credor do presente precatório. Entretanto, estão ausentes na escritura quaisquer informações indicadas como número 6. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 24533807, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor(a) JAILTON CRISTALINO PEREIRA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente JOSE RUFINO DE SOUZA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual esteja ligado corretamente o processo ao credor titular, bem como as demais informações pertinentes. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Ciente do pedido de desconsideração postulado no ID 24533805. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto